Tribunal: TJPA
Processo: 0819160-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819160-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: JOAO BATISTA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2-

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que o cálculo questionado se consubstancia em mera atualização monetária.

3-

R
ecurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL
e ora embargado
JOÃO BATISTA GOMES.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 14684205), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14481051)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DO SALDO REMANESCENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA EXECUTADA – ART. 854 DO CPC – IMPORTÂNCIA QUE SOFREU MERA ATUALIZAÇÃO FEITA PELO PRÓPRIO JUÍZO DE 1º GRAU – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO OU DO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO – NÃO CABIMENTO – DECISUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise do pedido liminar, a fim de ressaltar que o cálculo ora questionado e que serviu de base para a decisão ora vergastada, fora apresentado pelo próprio Juízo de 1º grau, conforme se depreende no ID Nº. 11954821, tratando-se de mera atualização monetária.

2-Oportuno ressaltar que alegação da parte agravante de que a não intimação da executada acerca do bloqueio do saldo remanescente gera nulidade, não deve prosperar, na medida em que o próprio CPC, por meio do art. 854, estabelece a determinação do bloqueio, sem dar ciência prévia do ato executado, justamente para possibilitar a penhor do dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, inexistindo qualquer irregularidade perpetrada pelo Juízo de 1º grau.

3-Importante asseverar também, que o agravante sequer indica o valor que entende como correto, deixando de apresentar até mesmo o demonstrativo do cálculo, o que, a priori, inviabiliza o reconhecimento de excesso.

4- Desta feita, não merece reparos o decisum ora vergastado, devendo ser mantido em todos os seus termos.

5-Recurso conhecido e desprovido.
”

Insurge-se a embargante contra o v. acórdão, aduzindo que o julgado foi contraditório posto que afirma a ausência de apontamento do valor que entende como correto, mesmo tendo a parte embargante regularmente indicado a importância correta a ser executada.

Afirma ainda, que o v. acórdão foi omisso quanto ao fato de que o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença estando apenas o valor da atualização monetária pendente de pagamento.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 14915872).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que o cálculo questionado se consubstancia em mera atualização monetária.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 03/08/2023